Tribunal: STF
Processo: HC 58898
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO.
SE O TRIBUNAL ESTADUAL, AO JULGAR RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL, SE
ADSTRINGIU AO EXAME DE QUESTÕES ABSOLUTAMENTE ESTRANHAS AS ALEGAÇÕES
QUE POSTERIORMENTE SE FAZEM EM "HABEAS CORPUS", E ELE COMPETENTE
PARA JULGAR ESTE (PRECEDENTES DO STF: HC 56.734, 1A. TURMA; HC
58.008 E HC 58.383, AMBOS DA 2A. TURMA).
"HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, RESTITUIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.